Tribunal: TJBA
Processo: 0557288-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557288-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, FLORICEA DE PINNA MARTINS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, LEANDRO VALVERDE RIBEIRO

APELADO: MARIA VALMIRA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, FLORICEA DE PINNA MARTINS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO PETROS. CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário c/c Diferença de Suplementação de Pensão ajuizada por Maria Valmira Nascimento dos Santos contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, objetivando o recálculo do valor da suplementação de pensão por morte. A autora faleceu no curso do processo, sem comunicação imediata ao Juízo. Em fase recursal o patrono informou a inexistência de herdeiros, mas, após impugnação da PETROS e intimação, juntou documentos de supostos filhos da falecida. Não houve, contudo, regularização formal da representação processual, nem apresentação de documentos exigidos em diversos despachos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) determinar se deve ser conhecido o recurso interposto pela parte autora diante da irregularidade na representação processual; (ii) definir se o recurso da PETROS comporta conhecimento parcial diante da ausência de interesse recursal, inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) estabelecer os critérios corretos de cálculo da suplementação de pensão à luz do art. 31 do Regulamento da PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O recurso da parte autora não é conhecido, porquanto não foi sanada a irregularidade de representação processual mesmo após diversas intimações, configurando hipótese do art. 76, § 2º, I, do CPC.

4 - O recurso da PETROS é conhecido apenas em parte, porquanto diversos de seus argumentos configuram inovação recursal, não foram submetidos ao juízo de origem ou padecem de ausência de dialeticidade e interesse recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5 - A PETROS carece de interesse recursal ao insistir na aplicação do regulamento vigente à época da concessão da aposentadoria, porquanto a sentença já acolhera tal entendimento.

6 - A fórmula adotada pela PETROS para o cálculo da suplementação da pensão, com dedução da pensão do INSS antes da aplicação do percentual previsto no art. 31 do Regulamento, contraria a literalidade da norma interna do plano de previdência complementar.

7 - A interpretação correta do art. 31 do Regulamento da PETROS impõe que a suplementação da pensão seja calculada com base no valor da suplementação de aposentadoria percebida ou a que teria direito o instituidor falecido, aplicando-se o percentual de 50% mais 10% por dependente até o máximo de cinco, sem qualquer dedução prévia dos valores pagos pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Sentença reformada de ofício para reconhecer como devida apenas a condenação ao pagamento das diferenças, tendo em vista o falecimento da parte autora antes da sentença proferida.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de regularização da representação processual após intimações sucessivas obsta o conhecimento do recurso interposto pela parte autora, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

2 - Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de matérias não debatidas em primeiro grau, sendo vedada sua apreciação pelo tribunal.

3 - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a exposição fundamentada das razões do inconformismo, sendo inadmissível a mera reprodução de trechos da contestação.

4 - A suplementação da pensão por morte, nos termos do art. 31 do Regulamento da PETROS, deve ser calculada exclusivamente com base na suplementação da aposentadoria, aplicando-se o percentual previsto sem qualquer dedução prévia do valor pago pelo INSS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
0557288-69.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,

MARIA VALMIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

e
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO APELO DA PARTE AUTORA, CONHECER EM PARTE DO APELO DO RÉU E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e, de ofício, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA